Tribunal: TJDFT
Processo: 0719479-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRIMEIRA FASE. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DÚVIDA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – CASO EM ANÁLISE:
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou os delitos imputados ao réu para outros que não os relacionados à competência do Tribunal do Júri, devendo a sua definição ficar a cargo do Juízo a que forem redistribuídos os autos, que decidirá definitivamente a causa, bem como a respeito dos crimes conexos. A acusação pretende a reforma da decisão, com a pronúncia do réu. Em preliminar de contrarrazões, a Defesa argui intempestividade do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a tempestividade do recurso; (ii) verificar se é possível afirmar com certeza que o acusado não agiu com ânimo de matar (animus necandi); (iii) analisar se houve desistência voluntária do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Interposto o recurso dentro do prazo, a apresentação de suas razões extemporaneamente configura mera irregularidade, que não impede o conhecimento do recurso.
4. Na primeira fase do procedimento do Júri, o magistrado só poderá desclassificar os delitos se tiver cristalina certeza de que a infração foge à competência do Tribunal do Júri.
5. Os relatos dos envolvidos geram dúvida quanto à ocorrência de tentativa de disparos contra a vítima e o ânimo do réu, razão pela qual o acusado deve ser pronunciado, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.
6. Conforme artigo 15, do Código Penal, a desistência voluntária ocorre quando o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução do crime.
7. Os relatos também são no sentido de que após efetuar disparo que atingiu a perna de uma das vítimas, que conseguiu fugir, o acusado ficou atordoado procurando-a, e chegou a comparecer no hospital em que a vítima recebeu atendimento, afirmando que iria finalizar o serviço, não sendo possível afirmar que houve desistência voluntária, tampouco que o réu não possuía o dolo de matar.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: artigos 15, 121, §2o, incisos I e VIII, e 147, caput, todos do Código Penal; artigo 419, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.468.085/PA.